Tribunal: STF
Processo: RE 1294651
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. José Bertrando Molinari opôs embargos de declaração contra decisão que não conheceu do seu recurso extraordinário por entender como indireta ou reflexa as supostas ofensas ao texto constitucional, bem assim como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Sustenta, em síntese, haver omissão nesse ato decisório ao não ter explicitado “se ofende ou não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação dos novos tetos previdenciários aos benefícios anteriores a CF/1988 que, em observação a disciplina imposta pelos Decretos n. 77.076/77 e 89.312/84 (CLPS), tiveram o salário-de-benefício apurado na concessão limitado pelo MENOR VALOR-TETO”.



    Não houve apresentação de contraminuta.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Friso, ademais, que o Tribunal Regional da 3ª Região, para formar seu convencimento acerca da ausência de limitação do salário-de-benefício do autor embargante para eventualmente conceder revisão em vista dos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 e em vista do decidido por esta Corte nos temas de repercussão geral n. 76 e 930, circundou-se estritamente na avaliação de legislação infraconstitucional, bem assim dos fatos e das provas. 



    Esse quadro, tal como consta do ato decisório embargado, faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional e, ainda, atrai a incidência do teor da Súmula n. 279 desta Corte Suprema.



    Desse modo, a insistência da embargante em submeter à Suprema Corte a avaliação da natureza jurídica da sistemática do “MENOR VALOR-TETO” esbarra nos óbices de admissibilidade do apelo excepcional anteriormente apresentados, tal como consta dos precedentes indicados no ato embargado e, ainda, em precedente do Plenário da Corte, cuja ementa abaixo cito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.365.910 AgR, ministro Luiz Fux, Plenário – grifei)



    Ressalto que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência deste tribunal maior: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, ministro Roberto Barroso)



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator